Tribunal: TJMT
Processo: 1003770-64.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003770-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS - CPF: 005.237.991-44 (PACIENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS JUNIOR DA SILVA - CPF: 065.607.131-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON FERREIRA LEITE - CPF: 051.759.621-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA DE SOUZA PARANHOS - CPF: 027.956.101-67 (VÍTIMA), WILDERSON CARVALHO PARANHOS - CPF: 046.415.671-82 (VÍTIMA), L. H. F. D. S. - CPF: 061.881.451-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO E RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS – TESE DE NULIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE O D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA E DEBATIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE NÃO SE REDUZEM AOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS IMPUGNADOS – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO, EM TESE, PARA A CONSECUÇÃO DO DELITO – PACIENTE QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL DIVERSA POR DELITO PATRIMONIAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

No que concerne à tese de nulidade dos procedimentos de reconhecimento extrajudicial realizados
in casu
, além de não ter sido a questão, à toda evidência, sequer submetida à apreciação do d. juízo natural da causa,
cediço que não se presta o remédio heroico à desconstituição de elemento informativo, com revolvimento do arcabouço-fático probatório, sob pena de indevida incursão no mérito dos autos originários, bem como em vista da inadequação do rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
para tanto.

3.

Ainda que assim não o fosse, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende ser possível
a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal; sendo certo, nesse cenário, que se encontram presentes demais indícios de autoria delitiva, especialmente por ter sido paciente, bem como os demais denunciados, localizado pela polícia após diligentes investigações, as quais culminaram com sua prisão em flagrante delito, na condução do veículo automotor que havia sido utilizado de apoio aos increpados durante a empreitada delitiva.
Dessa forma, encontra-se, por ora,
satisfeita
a exigência de indícios suficientes de autoria delitiva prevista pelo art. 312 do CPP.

4.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados, à toda evidência, os delitos
sub judice
, mormente em vista dos relatos apresentados pelas vítimas, ao que se soma a circunstância de que o paciente responde a ação penal diversa pela prática de delito patrimonial; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1003770-64.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE: Dra. MYKAELLA ATTYLA SANT’ANA PRADO

PACIENTE: THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n.º 1004048-59.2024.811.0002 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
roubo majorado
,
associação criminosa
e
corrupção de menores
.

Contextualizando os fatos, aduz a causídica que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 04/02/2024 e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, a qual permanece vigente desde então.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, principia sustentando tese de
negativa de autoria
alicerçada na suposta
nulidade do reconhecimento pessoal levado à efeito em desfavor do paciente
, porquanto realizado em
desacordo com as diretrizes estabelecidas no art. 226 do CPP
.

Como segunda vertente, defende a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, especialmente àquele referente ao
periculum libertatis
, o qual reputa encontrar-se lastreado tão somente na gravidade abstrata dos crimes, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares diversas do art. 319 do CPP
, especialmente o monitoramento eletrônico, máxime diante das condições pessoais abonatórias ostentadas pelo increpado – que é primário, de bons antecedentes, reside em endereço fixo e exerce ocupação lícita.

Firme em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que a prisão preventiva do paciente seja imediatamente revogada,
“com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão necessárias” sic.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a concessão em definitivo do
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 202925178 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 203124668), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 204649664.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 204886168).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS,
Rodolfo Steffany Santa Ferreira
,
Lucas Júnior da Silva Arruda

e

Jefferson Ferreira Leite
foram
denunciados
pelo
parquet
, tendo sido imputada ao paciente a prática dos crimes tipificados pelo
art. 288, parágrafo único; pelo art. 158, § 1º e § 3º; pelo art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, este último por duas vezes, todos do Código Penal
, bem como pelo
art. 244-B da Lei 8.069/90.

Colhe-se da exordial acusatória que,
em data anterior ao dia
04/02/2024
, em local incerto, os denunciados
Rodolfo
,
Lucas
,
THIAGO
e
Jefferson

se associaram para o fim específico de cometer crimes
, mediante a utilização de
arma de fogo
e com a
participação do adolescente
Luhan Henrique Ferreira da Silva
, de apenas 13 (treze) anos de idade.

Além disso, se apurou que, durante a manhã do dia
04/02/2024
, na residência situada na Rua São Pedro, n. 78, Centro, no Município de Várzea Grande/MT, coordenados pelo acusado
Rodolfo
, o paciente
THIAGO
e o corréu
Lucas
,
mediante grave ameaça exercida por arma de fogo e restrição de liberdade, constrangeram as vítimas
Juliana Ferreira de Souza Paranhos
e
Wilderson Carvalho Paranhos
, com o propósito de obter para si e para outrem
vantagem econômica.

Nas mesmas circunstâncias, mais uma vez coordenados pelo acusado
Rodolfo
, os réus
Lucas
,
THIAGO
e
Jefferson
, contando com a participação do adolescente
Luhan
, em unidade de desígnios,
mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram bens avaliados em R$ 125.302,00 (cento e vinte e cinco mil e trezentos e dois reais)
, tendo sido, para tanto,
restringida a liberdade
das vítimas
Juliana Ferreira de Souza Paranhos
e
Wilderson Carvalho Paranhos
.

Por derradeiro, no que concerne ao paciente, depreende-se da exordial acusatória que, até o dia
04/02/2024
, os acusados
Rodolfo
,
Lucas
,
THIAGO
e
Jefferson

corromperam o adolescente Luhan Henrique Ferreira da Silva
, ao com ele praticar as infrações penais acima descritas.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, em data anterior ao dia
04/02/2023
, em local incerto, os acusados
Rodolfo, Lucas
,
THIAGO
e
Jefferson
se associaram, de forma armada e com a participação do adolescente
Luhan
, com o fito específico de cometer crimes, mediante divisão de tarefas, sendo
Rodolfo
o responsável pelo planejamento da ação criminosa
in casu
, tendo sido ele a convocar
Lucas
e
THIAGO
para a execução dos delitos, com ajuda de
Luhan
, com o objetivo de serem os bens transportados e entregues a
Jefferson
.

Nesse cenário, por volta das 04h30 do dia
04/02/2023
, sob a orientação de
Rodolfo
, os acusados
Lucas
e
THIAGO
saltaram o muro e ingressaram no quintal do imóvel já descrito, vindo a aguardar até o amanhecer para que, por volta das 08h00, vestindo capuzes e portando arma de fogo, se dirigissem até o interior da residência e rendessem a vítima
Juliana
, que foi conduzida até um dos quartos do imóvel, vindo a ser posteriormente também rendido
Wilderson
, que se encontrava na companhia de um bebê.

Em sequência, as vítimas foram constrangidas, mediante o emprego de arma de fogo, a acessar suas contas bancárias, por meio de seus aparelhos celulares; todavia, não se logrou êxito na transferência de quaisquer valores.

Em seguida,
THIAGO
passou a vigiar
Juliana
e o bebê, enquanto
Lucas
promovia buscas e separava bens da residência, em meio a uma ligação telefônica para outro comparsa. Já por volta das 09h00,
Rodolfo
, utilizando-se do veículo Ford
Focus
, de placas HRZ-1948, deixou
Luhan
próximo à residência das vítimas, vindo o adolescente a colocar um boné e ingressar no imóvel, oportunidade em que trancou
Wilderson
em um banheiro e passou a ameaçar a vítima
Juliana
.

Sob a vigilância de
Rodolfo,
no veículo Ford,
Lucas
e
THIAGO
, na companhia de
Luhan
, subtraíram diversos bens, avaliados em R$ 11.600,00, e os acondicionaram no interior do veículo Fiat
Pulse
, de placa RRW7A25/MT, das vítimas, avaliado no valor de R$113.702,00.

Em seguida, por volta das 09h34, os acusados
Lucas
e
THIAGO
deixaram o local na posse de bens subtraídos, utilizando-se do automóvel Fiat
Pulse
conduzido pelo adolescente
Luhan
; mais uma vez contando com o suporte do veículo de apoio Ford
Focus
, conduzido pelo acusado
Rodolfo
.

Na sequência, a ofendida
Juliana
conseguiu libertar
Wilderson
e buscou ajuda. Ao verificarem as imagens das câmeras de uma vizinha, as vítimas constataram que o Ford
Focus
fora utilizado como veículo de apoio ao assalto, ensejo em que comunicaram a polícia do fato.

Nesse ínterim, por orientação do acusado
Rodolfo
, o adolescente
Luhan
se dirigiu à residência sediada na Rua Governador Valadares, 06, Quadra 01, Bairro Mapim, em Várzea Grande/MT, e promoveu a entrega dos bens subtraídos para o acusado
Jefferson
.

Ao concluir a entrega dos bens,
Luhan
empreendeu fuga com o veículo Fiat
Pulse
, em alta velocidade, na direção do Bairro São Matheus, oportunidade em que foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, nas imediações do Bairro Parque Sabiá. Ao ser inquirido, o adolescente confessou ser um dos autores do delito e informou que estava se preparando para esconder o veículo, vindo a indicar a localização dos bens subtraídos.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência de
Jefferson
e encontravam as portas abertas, vindo a constatar que o imóvel não estava ocupado e que havia diversos produtos na parte da frente da casa, dentre eles alguns bens subtraídos das vítimas, ensejo em que
Luhan
informou aos agentes o local em que os demais comparsas o aguardavam.

Os policiais então se deslocaram até o imóvel situado na Avenida Mato Grosso, no Bairro Mapim, identificado como pertencente a
Rodolfo
, no qual estavam
Lucas, Jefferson
e outras pessoas não identificadas, encontrando-se o paciente
THIAGO
se preparando para deixar o local no veículo Ford
Focus
.

Nesse momento, ao avistar os policiais,
THIAGO
realizou manobra arriscada no veículo Ford
Focus
, no intento de empreender fuga, mas logo foi abordado pela guarnição militar, o que levou os demais acusados a empreender imediata fuga do local, na companhia dos comparsas ainda não identificados.

Ao ingressar na residência de
Rodolfo
, os policiais localizaram 01 (uma) arma de fogo, cal. 38, de fabricação argentina, com 05 (cinco) munições cal. 38 intactas. Nesse ínterim, outras guarnições militares realizaram um cerco nas imediações da residência de
Rodolfo
e conseguiram prender
Jefferson
, após ele saltar o muro de vários imóveis.

Além disso, os policiais também conseguiram realizar a prisão do acusado
Lucas
, no momento em que ele procurava se esconder no interior do forro da residência sediada na Rua Rondonópolis, quadra 12, lote 02, em Várzea Grande, pertencente à moradora
Cristiane
. Uma vez detido, durante o momento em que aguardava o interrogatório, o acusado
Lucas
— que portava tornozeleira eletrônica — empreendeu fuga do interior da Central de Flagrantes, e, após breve perseguição, os policiais localizaram o acusado numa região de matagal, com algumas escoriações decorrentes da fuga, bem como encontraram sua tornozeleira eletrônica, registrada sob n. 4111053467, rompida.

Por sua vez, na unidade policial,
THIAGO
,
Lucas
e
Luhan
foram reconhecidos como autores da ação criminosa pelas vítimas
Juliana
e
Wilderson
, não tendo sido possível, por outro lado, a captura de
Rodolfo
.

Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o flagrante e
decretou
a
prisão preventiva
do paciente, contexto em que se insurge a d. causídica impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
associação criminosa, roubo majorado, extorsão majorada e corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, ainda que a d. causídica busque
desconstituir os indícios de autoria delitiva
, mormente em vista de suscitada
inobservância dos requisitos legais
concernentes à realização do
procedimento de reconhecimento
realizado na fase inquisitiva, nos termos do
art. 226 do CPP
, estou convencido de que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao asseverar a
inadequação
da dedução da referida tese em sede de
habeas corpus
, por se tratar de questão que
demanda o revolvimento do arcabouço fático-probatório.

Além disso
, sublinho que, em consulta aos autos originários, não verifiquei, de maneira indene de dúvidas, ter sido sequer
submetida ao d. juízo
a quo
a arguição de
nulidade dos reconhecimentos fotográficos objurgados no presente
writ
; pelo que estou convencido, ainda, de que a análise direta da referida tese, originariamente por esta eg. Corte, consubstanciaria
indevida supressão de instância
.

Ainda que assim não o fosse, deve-se registrar que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal,
desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
(STF — AP n. 1032, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022).

Trata-se de entendimento partilhado pelo c.
Superior Tribunal de Justiça
(ex vi do AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 16/8/2022); não sendo demais rememorar que “[...]
eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
” (AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). — Destaquei.

Dito isso, a análise dos autos revela,
a par do reconhecimento realizado pelas vítimas
, ter sido
THIAGO
preso em flagrante delito
, enquanto tentava
se evadir da abordagem da Polícia Militar
, encontrando-se ainda
na condução do veículo Ford
Focus

que fora utilizado para prestar apoio aos denunciados durante a prática criminosa; o que se vê do depoimento dos policiais
Glécio Mauro Ramos
e
Edmilson Pereira Leme
.

Dessa forma, evidente que a análise dos autos não permite o acolhimento, de maneira indene de dúvidas, da versão dos fatos apresentada pela d. causídica, no sentido de que
THIAGO
não teria qualquer envolvimento com os delitos
sub judice
; tratando-se, em verdade, de
tese negativa de autoria
a ser discutida nos autos originários.

Em outras palavras, exigindo o
habeas corpus
prova pré-constituída
para comprovação das alegações vertidas, diante de sua ausência deve-se forçosamente concluir que se trata de tese a ser
arguida perante o d. juízo natural da causa
, nos autos originários, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual, os quais são
suficientes
, a meu ver, para manutenção do ergástulo.

Nesse ponto, destaco
ainda, por oportuno
,
que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, a
instrução criminal
e a
aplicação da lei penal
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente e do
risco de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Por ora, tenho que o MP está com a razão, pois, a materialidade está confirmada e há indícios fortes e suficientes de autoria,
portanto, com suporte nos arts. 310, 311, 312 e 312, 313, todos do CPP converto a prisão em flagrante em prisão preventiva
[...], para a
garantia da ordem pública
(não é pela gravidade abstrata do delito, mas, sim pela
gravidade da prática delitiva
, com violências e ameaças diretas as pessoas das vítimas; estão em
práticas reiteradas de atividades reputadas criminosas
);
garantia da instrução criminal
(as vítimas não se sentem seguras e animadas caso os apresentados sejam imediatamente soltos) e
aplicação da lei penal
(Lucas e Jefferson são reincidentes, ambos com tronozeleiras. mesmo assim continuam e insistem em práticas reputadas delituosas;
sem contar que Thiago os acompanha e, também, possui registros criminais embora não seja reincidente
). Nesta oportunidade,
verifico que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes
.
”.

(Decisão de ID 140497464 – autos n. 1004048-59.2024.8.11.0002). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar,
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução dos delitos.

Com efeito, colhe-se do depoimento das vítimas que, na data fatídica, os criminosos, além de proferirem

ameaças reiteradas contra os ofendidos
, chegaram a

apontar arma de fogo não apenas para o casal, mas também para seu bebê de apenas dois anos de idade
, consoante relatado por
Wilderson
, que foi categórico ao afirmar reconhecer
THIAGO
como um dos autores do delito; tudo
corroborado
por
Juliana
, a qual também afirmou que, “[...]
quando a gente olhou pra eles,
nós reconhecemos de imediato
. Eu não tenho dúvida de que foram eles. Lembro até da forma deles andar, da voz deles
” (Declarações de ID 141276876 – autos n. 1005230-80.2024.8.11.0002). — Destaquei.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Não bastasse, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
THIAGO
responde à Ação Penal n. 1030553-58.2022.8.11.0002, em que
denunciado
pela prática do crime tipificado pelo
art. 168,
caput
, do Código Penal
[apropriação indébita], o que atrai a incidência do
Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT
, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado possuir filho menor e ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
THIAGO RODRIGO DIAS BARREIROS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024